Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APREENSÃO DE BENS. NULIDADE DO AUTO DE APREENSÃO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FATO NOVO QUE EMPARA O PEDIDO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE OUTRA AÇÃO. APRECIAÇÃO VEDADA. DECISÃO QUE AFASTOU O JULGAMENTO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA INADEQUADA GUARDA DOS BENS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO. DANOS EVENTUAIS QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é a via adequada para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria enfrentada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.